Tribunal: TJBA
Processo: 0301287-38.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301287-38.2013.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY APELADO: HUMBERTO CARDOSO DE NORA Advogado(s):MARIA ISABEL CARVALHO LINS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL HOSPITALAR. FALHA EM EQUIPAMENTO CIRÚRGICO. INTERRUPÇÃO DE PROCEDIMENTO. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por hospital contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu falha na prestação de serviço em razão de defeito em equipamento cirúrgico durante procedimento, o que ocasionou sua interrupção, agravamento do quadro clínico do paciente e necessidade de nova cirurgia posterior, condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.576,72 e danos morais no valor de R$100.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se ocorreu julgamento extra petita quanto aos danos materiais; (iii) determinar se está configurada a responsabilidade civil objetiva do hospital; (iv) verificar a existência de nexo causal entre a falha ocorrida no ano de 2011 e os danos posteriores; e (v) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC. 4. O princípio da congruência admite interpretação lógico-sistemática do pedido, não havendo julgamento extra petita quando a condenação decorre dos fatos narrados na inicial e de fato superveniente relevante, conforme art. 493 do CPC. 5. A relação entre paciente e hospital é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação, nos termos do art. 14 do CDC. 6. A falha em equipamento essencial ao procedimento cirúrgico caracteriza defeito do serviço e fortuito interno, ensejando a responsabilidade do hospital. 7. A interrupção substancial do procedimento (realização de apenas 10%) impede resultado terapêutico eficaz e estabelece nexo causal com a persistência e agravamento da patologia. 8. O lapso temporal entre os eventos não rompe o nexo causal quando demonstrada a evolução contínua da doença não tratada adequadamente. 9. Os danos materiais restam comprovados documentalmente e decorrem diretamente da falha na prestação do serviço. 10. O dano moral é configurado diante do sofrimento prolongado, mas o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente, nem há julgamento extra petita quando a condenação decorre de interpretação lógico-sistemática do pedido e de fatos supervenientes; 2. O hospital responde objetivamente por falha em equipamento essencial ao procedimento cirúrgico, por se tratar de fortuito interno, sendo configurado o nexo causal com o agravamento da condição do paciente e danos posteriores.”3. O patamar da indenização sobremaneira elevado e sem elementos que justifiquem a desmedida fixação impõe a sua minoração. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §§ 1º, 3º e 4º; CPC, arts. 370, 324, § 1º, II, 355, I, e 493. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2000701/PR, Rel. Min., j. 30.08.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000909-65.2022.8.05.0212, j. 10.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8004149-10.2021.8.05.0079, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000725-90.2021.8.05.0165, j. 26.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0568556-86.2017.8.05.0001, j. 11.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8004858-06.2022.8.05.0113, j. 20.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301287-38.2013.8.05.0103, em que é Apelante MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA e Apelado HUMBERTO CARDOSO DE NORA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06